Tribunal: TJSP
Processo: 1013909-14.2017.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013909-14.2017.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (UNIÃO
NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS SÃO PAULO), é embargado
JOSUÉ AUGUSTO DA TRINDADE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013909-14.2017.8.26.0482/50000 -Voto no 34250
2
Embargante: Instituto Educacional do Estado de São Paulo - IESP
Embargado: Josué Augusto da Trindade
Comarca: Presidente Prudente - 3a Vara Cível
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AUSÊNCIA
DE
QUALQUER
VÍCIO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO

INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
DESNECESSIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 34250
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de
minha relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
instituição de ensino ré, mantendo íntegra a sentença que julgou procedente a
ação declaratória de inexigibilidade de débito, obrigação de fazer e
indenização por danos morais, fundada em pactos de prestação de serviços
educacionais e de financiamento estudantil, para impor à embargante o dever
de quitar as parcelas do financiamento estudantil FIES, além de condená-la
em custas e honorários.
A embargante interpõe o recurso com a finalidade
exclusiva de prequestionar artigos de lei a fim de viabilizar o acesso às
instâncias recursais superiores, dizendo ter o aresto incorrido em omissões no
tocante à aplicabilidade das normas federais e constitucionais versadas na
apelação. Assim requer sejam sanados os vícios, bem como a expressa
manifestação a respeito.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade expungir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013909-14.2017.8.26.0482/50000 -Voto no 34250
3
eventuais defeitos que possam comprometer a exata compreensão da sentença
ou acórdão. Seus limites são aqueles traçados pelo art. 1.022, incisos I e II, do
CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material).
No caso, a turma julgadora foi suficientemente clara ao
apontar as razões pelas quais entendeu pela hipótese da manutenção da
solução atribuída na sentença. Os argumentos expostos nos presentes
embargos não consubstanciam a rigor nenhuma omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, traduzindo o nítido propósito de apenas
rediscutir o mérito do recurso, manifestando a embargante, na realidade,
apenas seu inconformismo com o desfecho dado no acórdão, pretendendo, em
última instância, a reforma do julgado, solução absolutamente inviável em
sede de embargos de declaração.
Por fim, conforme entendimento pacífico do Superior
Tribunal de Justiça: “... os embargos de declaração não se prestam para
forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão,
contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, muito menos fica o
juiz obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes quando já
encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato
ocorreu” (AgRg nos EDcl no REsp 741.659/SP, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, Segunda Turma, julgado em 17.08.2006, DJ 12.09.2006, p.303).
Sendo assim, não tem nenhum sentido a interposição de
embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionar a
matéria, pois não é a menção, em sede de embargos a alguns dispositivos
legais ou constitucionais que permitirá à embargante o acesso recursal aos
tribunais superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013909-14.2017.8.26.0482/50000 -Voto no 34250
4
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
ANDRADE NETO
Relator